Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento episódico da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. A legislação civil adotou a teoria maior, nas suas duas vertentes, conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil, que estabelece como requisitos para a desconsideração o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, e a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. O encerramento irregular, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora; todavia o será quando, de modo associado com as tentativas frustradas de constrição de bens e evidências de fatos concretos no sentido de que o esvaziamento patrimonial foi provocado com o fim de obstar a satisfação do crédito, ficar revelado que o encerramento objetiva fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado.